Tribunal: TJSP
Processo: 0035298-15.2016.8.26.0577
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Motim de presos
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – DANO QUALIFICADO E MOTIM – VOTO MINORITÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS, QUANTO AOS RÉUS DAVID PETERSON BATISTA, DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, DENÍLSON LEAL FERNANDES DA SILVA E JOSUÉ JUNIO DA SILVA HÁ PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, SUFICIENTES PARA SERVIR DE

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – DANO QUALIFICADO E MOTIM – VOTO MINORITÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS, QUANTO AOS RÉUS DAVID PETERSON BATISTA, DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, DENÍLSON LEAL FERNANDES DA SILVA E JOSUÉ JUNIO DA SILVA HÁ PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, SUFICIENTES PARA SERVIR DE ALICERCE À CONDENAÇÃO, COMO BEM DEMONSTROU O V. ACÓRDÃO – AS PENAS E OS REGIMES FORAM FIXADOS COM CRITÉRIO E DE FORMA FUNDAMENTADA – COM A DOUTA MAIORIA – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
Infringentes e de Nulidade no 0035298-15.2016.8.26.0577/50000,
da Comarca de São José dos Campos, em que são interessados
FÁBIO MENDES DE SIQUEIRA, DIEGO AURÉLIO CLARISMUNDO
MEDINA, EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA, DIOGO NUNES
RODRIGUES ALVES, JOHNNY SOARES GOMES, MATHEUS
FERREIRA DO NASCIMENTO, SILVIO CESAR DE SIQUEIRA
LOPES PEREIRA, ZENILDO ASCOLINO CARDOSO e RAFAEL
OLIVEIRA BARBOSA, Embargantes DAVID PETERSON BATISTA,
DENILSON LEAL FERNANDES DA SILVA, JOSUÉ JUNIO DA
SILVA e DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos infringentes para
manter a decisão majoritária. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente), IVANA DAVID, EDISON BRANDÃO E
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0035298-15.2016.8.26.0577/50000 - Voto no 51606
2
Voto no 51606
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
no
0035298-15.2016.8.26.0577/50000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - (Processo no 0035298-15.2016.8.26.0577)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargtes: David Peterson Batista, Denilson Leal Fernandes da Silva, Josué Junio da
Silva e Diego Pereira dos Santos
Interessados: Fábio Mendes de Siqueira, Diego aurélio Clarismundo Medina, Eduardo
Sobrinho de Oliveira, Diogo Nunes Rodrigues Alves, Johnny Soares Gomes, Matheus
Ferreira do Nascimento, Silvio Cesar de Siqueira Lopes Pereira, Zenildo Ascolino
Cardoso e Rafael Oliveira Barbosa
Embargado: 4a Câmara Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES – DANO QUALIFICADO E MOTIM – VOTO
MINORITÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS
PARA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS, QUANTO AOS RÉUS
DAVID PETERSON BATISTA, DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, DENÍLSON
LEAL FERNANDES DA SILVA E JOSUÉ JUNIO DA SILVA HÁ PROVAS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE, SUFICIENTES PARA SERVIR DE ALICERCE
À CONDENAÇÃO, COMO BEM DEMONSTROU O V. ACÓRDÃO – AS PENAS
E OS REGIMES FORAM FIXADOS COM CRITÉRIO E DE FORMA
FUNDAMENTADA
–
COM
A
DOUTA
MAIORIA
–
EMBARGOS
INFRINGENTES REJEITADOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos Infringentes interpostos
por
DAVID
PETERSON
BATISTA,
DENILSON
LEAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0035298-15.2016.8.26.0577/50000 - Voto no 51606
3
FERNANDES DA SILVA, JOSUÉ JUNIO DA SILVA e DIEGO
PEREIRA DOS SANTOS, contra v. acórdão de fls. 986/999, da
lavra da ilustre Desembargadora IVANA DAVID que, por
maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso
ministerial para condenar os embargantes, em Acórdão
proferido pela Colenda 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
Diz o embargante que deve prevalecer o voto
vencido, que mantinha a sentença absolutória, diante da
fragilidade das provas, pois não foram individualizadas as
condutas (fls. 01/04).
O Procurador de Justiça Dr. Fernando
Henrique Nazar de Arruda opina pelo desprovimento dos
embargos infringentes (fls. 08/15).
É o relatório.
Com a devida vênia aos fundamentos erigidos
pela r. sentença absolutória, acompanha-se a douta Maioria.
Há nos autos elementos suficientes para
demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes imputados
aos embargantes DAVID PETERSON BATISTA, DENILSON
LEAL FERNANDES DA SILVA, JOSUÉ JUNIO DA SILVA e
DIEGO PEREIRA, como registrou o v. Acórdão.
Narra
a
denúncia
que
os
agentes
penitenciários começaram a ouvir alvoroço e barulhos
intensos provenientes do setor disciplinar. Eram barulhos de
quebras de objetos e de cadeados batendo.
Os
presos
DAVID
PETERSON,
Eduardo
Sobrinho e Johnny Soares (absolvidos) receberam os agentes
com arremessos de pedaços de azulejos retirados das paredes
do banheiro. Os demais presos auxiliavam estes (que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0035298-15.2016.8.26.0577/50000 - Voto no 51606
4
estavam à frente, junto às grades) e iniciaram o lançamento
de creme dental, outros azulejos, alimentos e demais objetos
que estivessem à mão.
Com o tumulto, gritavam que não queriam
ficar nesta cadeia velha e que queriam ir para a P1 de
Venceslau. Gritavam em alto e bom som que ali quem
mandava era o “PCC” e clamaram que, mesmo se o GIR
(Grupo
de
Intervenção
Rápida)
fosse
chamado,
eles
continuariam a quebrar tudo.
Os amotinados não se contentaram em
deteriorar o ambiente em que estavam, clamavam aos gritos
que os demais presos (Ala '1') também iniciassem o motim,
mas, não foram acompanhados e a rebelião acabou por ser
dominada.
O crime de “motim de presos” é de concurso
necessário de agentes e não resta dúvida de que a ação dos
embargantes, incitando os presos de outras celas a aderirem
aos atos de insubordinação e indisciplina caracterizaram o
tipo penal em apreço.
Embora a r. sentença de primeiro grau tenha
entendido que não era possível individualizar as condutas
praticadas, em relação a todos os acusados, o v. Acórdão
bem destacou que, em relação aos embargantes, há provas
suficientes para afirmar a participação deles no motim e
também da depredação da cela disciplinar onde somente os
acusados habitavam.
Os embargantes DAVID, DENÍLSON e DIEGO
confessaram os fatos no procedimento administrativo de
apuração de falta grave e JOSUÉ, como normalmente ocorre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0035298-15.2016.8.26.0577/50000 - Voto no 51606
5
em Juízo também confessou os fatos, tentando assumir toda
a responsabilidade pelos atos praticados.
Em contraditório, os agentes penitenciários
Vinícius e José Gonçalves, confirmando os seus relatos
anteriores,
reconheceram
os
acusados
presentes
em
audiência e confirmaram a ocorrência do motim. Disseram,
ainda, que os detentos começaram a atirar coisas em sua
direção. Os presos quebraram os azulejos que estavam na
cela e jogaram, mas não foram atingidos porque não ficaram
perto (arquivo digital).
O laudo pericial de fls. 15/18, instruído com
as fotografias de fls. 41/43 não deixa dúvida quanto à
materialidade delitiva.
Por isso, acompanha-se a douta Maioria.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos infringentes para manter a decisão majoritária.
EUVALDO CHAIB
Relator